Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009376-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEM GRASIELE DA SILVA - CPF: 820.502.870-20 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA - CNPJ: 24.727.505/0005-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CAVALCA LTDA - CNPJ: 75.049.015/0002-24 (AGRAVANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NO DECRETO 1.262/2017– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR– NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Indeferimento do pedido de credenciamento no regime especial, com base no Decreto nº 1.267/2017, em observância ao princípio da legalidade.

2. Requisitos para concessão da tutela antecipada não demonstrados.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA e AGROPECUÁRIA CAVALCA LTDA, em face da decisão proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1015116-54.2022.8.11.0041, pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar, que visava o credenciamento no Regime Especial de Exportação, consubstanciados nos processos nº 51014572/2022 e 51014555/2022, e ainda, o afastamento do pagamento do crédito tributário consubstanciado na notificação de lançamento nº 71604/1824/68/2022.

Alegam os Recorrentes em suas razões que: “
I. a flagrante inconstitucionalidade do Decreto nº 1.262/17 por trazer previsão contrária ao art. 155, II, §2º, X da Constituição Federal (CF), II. a arbitrariedade da não concessão do regime especial pleiteado pelas Agravantes e III. o lançamento tributário, por meio de notificações de lançamento, em decorrência do não recolhimento do suposto ICMS exportação “incidente” nas operações de remessa de mercadorias ao exterior.
”

Aduz que as agravantes atuam na exploração do Ramo Agropecuário e cultivo de soja; arroz; milho; algodão herbáceo, entre outros, - não permitem que haja exportação durante os 12 meses exigidos no Decreto.

Cita diversas jurisprudências reforçando sua tese.

Assevera que, diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito, e que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente na medida que poderá ter seus bens penhorados, que a inscrição em dívida ativa tem prejudicado o exercício de sua atividade empresarial de compra e venda de grãos, impedindo a fruição do benefício fiscal (pagamento diferido de ICMS). Sic. Id nº 127511189 – p.21)

Aduz que requereu administrativamente o seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das operações com fins de Exportação, contudo seu pedido foi indeferido, sob o argumento de não ter atendido o disposto no art. 4º, § 3º, IV e art. 4ºº, § 4º, ambos do Decreto Estadual nº 1.262/2017.

Pugna pela atribuição do pedido de antecipação de tutela ao presente Agravo para que seja:

“(...) b) preliminarmente, seja deferido o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC, no sentido de no sentido de determinar à COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – CCAT que defira os pedidos de Credenciamento para obtenção de Regime Especial protocolados pelas Impetrantes, consubstanciados nos processos nº 51014572/2022 e 51014555/2022 (Docs. 05 e 06), considerando como cumpridos os requisitos dispostos no Decreto que rege tal Regime;

c) Seja concedida a medida liminar também no sentido de garantir às Agravantes, após o deferimento dos credenciamentos, o afastamento do pagamento do crédito tributário consubstanciado na notificação de lançamento nº 107944/1824/68/2022, visto que esta perderá seu objeto; d) Que a SEFAZ/MT se abstenha de qualquer cobrança futura às Agravantes sobre suas exportações; ” Sic (Id. nº 128393190 – p. 29)

O pedido foi INDEFERIDO (id. 130399680).

No mérito, pleiteou o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 133989169).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA e AGROPECUÁRIA CAVALCA LTDA, em face da decisão proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1015116-54.2022.8.11.0041, pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar.

Compulsando o presente caderno processual, vislumbro ter a parte autora pugnado pela tutela de urgência para suspensão dos efeitos das condicionantes previstas nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 1.262/2017 para que seja deferido o credenciamento no Regime Especial de Exportação, consubstanciados nos processos nº 51014572/2022 e 51014555/2022, bem como do crédito tributário consubstanciado na notificação de lançamento nº 71604/1824/68/2022. Pois bem.

O presente
julgamento
deve-se ater à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão de liminar em mandado de segurança, previstos na Lei 12.016/09, quais sejam: relevância do fundamento e perigo de ineficácia da segurança caso concedida definitivamente. Ausente qualquer um dos requisitos, não se dará a liminar em mandado de segurança.

Não se deve confundir a fase cautelar do mandado de segurança com a segurança propriamente dita, sendo certo ainda que para o deferimento do pedido de segurança deve estar presente a prova pré-constituída, tornando incontroverso o fato sobre o qual repousa o direito líquido e certo a ser tutelado pela ação constitucional de segurança.

Assim, nesta fase de cognição sumaríssima de agravo de instrumento, cabe aqui somente discutir do acerto ou desacerto da decisão recorrida sob pena de supressão de instância.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado o credenciamento no Regime Especial de Exportação, consubstanciados nos processos nº. 51014572/2022 e 51014555/2022, e, ainda, o afastamento do pagamento do crédito tributário consubstanciado na notificação de lançamento nº 71604/1824/68/2022.

A parte Impetrante se insurge em face do Decreto Estadual nº 1.262/2017, que dispõe sobre o “
Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote
”, notadamente pelo seu art. 4º, o qual transcrevo abaixo:

“
Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS.

§ 1° Para fins de análise do pedido, a GFEX/SUFIS deverá examinar:

I - a regularidade fiscal do requerente, mediante a obtenção, nos sistemas eletrônicos fazendários de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CNDI, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, para fins gerais;

II - os atos constitutivos da empresa, verificando a identificação, o domicílio e o período de atividade no Estado de Mato Grosso;

III - a capacidade financeira de cada sócio, em relação à respectiva participação no capital da empresa, mediante a aferição das disponibilidades, bens e rendas declarados à Receita Federal do Brasil, conforme documentos apresentados nos termos das alíneas do inciso I do § 1° do art. 3°.

§ 2° No caso de necessidade de complementação da documentação exigida, conforme o disposto no art. 3º, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a análise pela GFEX/SUFIS, a cada evento de juntada adicional de documentos.

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CNDI, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso;

III - for constatada que a participação de sócio no respectivo quadro social não é compatível com as respectivas disponibilidades financeiras e patrimoniais constantes da declaração de bens e rendas apresentada;

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4º Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3º deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.

(...)
”.

Do perfunctório exame dos autos, notadamente pela decisão proferida nos processos administrativos nº 51014572/2022 e 51014555/2022 (ID nº 82854541 e 82854545), verifica-se que a empresa Impetrante não preencheu os requisitos necessários para a concessão do almejado benefício fiscal, em especial o “
histórico de operações de exportação nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento
” ou a apresentação do “
recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT
”.

Com efeito, não vislumbro, ao menos nesta seara de cognição sumária, lesão ao direito líquido e certo da parte Autora, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o Fisco Estadual apenas agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, assim ausente o
fumus boni iuris.

No tocante o pedido de afastamento de exigibilidade do ICMS, entendo que não se mostra cabível, em razão de ausência de ilegalidade no ato combatido, pelo menos em juízo de cognição sumária.

Ademais, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no indeferimento do processo administrativo, até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e, tampouco há prestação de caução,
em dinheiro
, para que a exigibilidade do ICMS seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.”

A respeito do assunto, o Decreto Estadual nº. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, estabelece no artigo 4º, o cumprimento de obrigações acessórias que o contribuinte deve seguir, para ser enquadrado no respectivo regime, e assim dispõe:

“Art. 4º O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3º, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS. § 3º Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3º do artigo 1º, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4º Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3º deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.

Sendo assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do
julgamento
do mérito da demanda, poderia ser afastada.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018,
Relator
: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 18/07/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da Republica. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. ( AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento nº 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência.

Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

Assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da a presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, o que exige o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, e requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, ressalta-se, que, nos termos do artigo 10, § 2º, do referido Decreto, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023